Tribunal: TJDFT
Processo: 0752943-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, com fundamento na intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar há perda superveniente do interesse recursal diante da prolação de sentença na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença nos autos do processo de referência implica a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, restando prejudicado, por consequência, o agravo interno que busca reformar a decisão monocrática que não conheceu do aludido recurso.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: art. 924, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703120-67.2025.8.07.0000, Rel(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 18/06/2025.